Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-94.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 14, § 3.o, DO CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.